Tribunal: TJSP
Processo: 1097212-05.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇAO CÍVEL – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais julgada parcialmente procedente - Preliminar de julgamento extra petita no que se refere ao pedido de indenização por danos morais afastada - Pretensão perfeitamente inferida pela leitura da petição inicial, que possibilitou o exercício da ampla defesa e do contraditório pelas rés - Inocorrência

Ementa:
APELAÇAO CÍVEL – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais julgada parcialmente procedente - Preliminar de julgamento extra petita no que se refere ao pedido de indenização por danos morais afastada - Pretensão perfeitamente inferida pela leitura da petição inicial, que possibilitou o exercício da ampla defesa e do contraditório pelas rés - Inocorrência da prescrição – Vícios de construção que comportam prazo prescricional decenal – Danos morais configurados e bem fixado – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1097212-05.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BLUE WHALE EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são apelados LUIZ
MERLINO NETO e ANA LÚCIA JACINTO ANDRADE MERLINO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 18 de agosto de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097212-05.2017.8.26.0100
Voto no 38501
Página 2 de 8
Apelação Cível no 1097212-05.2017.8.26.0100
Apelante: Blue Whale Even Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelados: Luiz Merlino Neto e Ana Lucia Jacinto Andrade Merlino
Comarca: São Paulo
MM. Juiz de 1a Instância: Mário Chiuvite Júnior
VOTO No 38501
EMENTA: APELAÇAO CÍVEL VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO Ação
de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
julgada parcialmente procedente - Preliminar de julgamento
extra petita no que se refere ao pedido de indenização por
danos morais afastada - Pretensão perfeitamente inferida pela
leitura da petição inicial, que possibilitou o exercício da
ampla defesa e do contraditório pelas rés - Inocorrência da
prescrição
Vícios de construção que comportam prazo
prescricional decenal
Danos morais configurados e bem
fixado Recurso não provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela ré às fls.
704/713 contra a r. sentença de fls. 687/694, cujo relatório se adota, que
julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097212-05.2017.8.26.0100
Voto no 38501
Página 3 de 8
indenização por danos morais para condenar a ré na obrigação de
fazer consistente na reparação integral dos vícios construtivos indicados
no Laudo Técnico produzido durante a instrução processual, como ao
pagamento de danos materiais a ser apurado em sede de liquidação
de sentença e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 10.000,00.
2.
A ré opôs embargos de declaração às fls. 397/700, rejeitados, nos
termos da r. decisão de fls. 701.
3.
Irresignada, insurge-se a apelante, alegando, preliminarmente a
ocorrência da prescrição trienal, posto que não se pode admitir que o
prazo prescricional trienal seja contado apenas a partir da juntada do
laudo técnico aos autos, o que tornaria imprescritível a ação. Afirma
que o laudo foi produzido em 2014 conforme data nele inserida. Alega,
outrossim, que os apelados decaíram no pleito indenizatório, posto que
a garantia do imóvel é de três anos contados do habite-se, que foi
expedido em novembro de 2012. Insurge-se, ainda, contra o laudo
produzido nos autos, sob a alegação de ser genérico e equivocado,
sendo certo que a infiltração se deu em virtude do fechamento
instalado pelo autor. Aponta, por fim, a ausência de pedido de
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097212-05.2017.8.26.0100
Voto no 38501
Página 4 de 8
sendo a sentença extra petita neste ponto.
4.
Contrarrazões apresentadas às fls. 723/728.
FUNDAMENTOS.
5.
O presente recurso não merece provimento.
6.
Consigno, inicialmente, que não se verificou a prescrição, posto
que o prazo prescricional para que o proprietário exija indenização
para recompor os danos de vícios construtivos é decenal, conforme
previsto no artigo 205 do Código Civil, e será contado a partir da data
da constatação das falhas construtivas, e que deve ocorrer no prazo de
garantia de cinco anos de garantia legal de solidez e segurança da
obra, conforme previsão do artigo 618 do Código Civil, do qual não se
confunde.
7.
Cuida-se de matéria enfrentada pelos tribunais que resultou na
Súmula 194 do STJ, segundo a qual “prescreve em vinte anos a ação
para obter, do construtor, indenização por defeitos da obra”.
Adequando-se o prazo ordinário vintenário do Código Civil de 1916,
para o prazo ordinário decenal do Código Civil de 2003, conforme
entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE
DO
CONSTRUTOR.
DEFEITOS
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097212-05.2017.8.26.0100
Voto no 38501
Página 5 de 8
CONSTRUÇÃO. PRAZOS DE GARANTIA E DE PRESCRIÇÃO.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
IMPROVIMENTO.
I. Cabe a responsabilização do empreiteiro quando a
obra se revelar imprópria para os fins a que se destina,
sendo considerados graves os defeitos que afetem a
salubridade da moradia, como infiltrações e vazamentos,
e não apenas aqueles que apresentam o risco de ruína
do imóvel.
II.- Na linha da jurisprudência sumulada desta Corte
(Enunciado 194), 'prescreve em vinte anos a ação para
obter, do construtor, indenização por defeitos na obra'.
Com a redução do prazo prescricional realizada pelo
novo Código Civil, referido prazo passou a ser de 10 (dez)
anos. Assim, ocorrendo o evento danoso no prazo
previsto no art. 618 do Código Civil, o construtor poderá
ser acionado no prazo prescricional acima referido.
Precedentes.
III. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no Ag 1208663/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 30/11/2010)
8.
Confira-se precedentes deste Tribunal:
Responsabilidade
do
construtor
-
Prescrição
-
Considerando que o enunciado da Súmula 194 do STJ foi
elaborado sob o império do Código Civil de 1916,
quando o prazo geral de prescrição era de vinte anos e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097212-05.2017.8.26.0100
Voto no 38501
Página 6 de 8
com a vigência do atual Código Civil tal prazo foi
reduzido para dez anos, tem-se, em última análise, que
se ocorrido o defeito de construção no prazo do artigo
618 do Código Civil atual, o construtor poderá ser
acionado no prazo de dez anos, conforme artigo 205 do
Código Civil, em conformidade com a Súmula acima
citada, apenas adequado o prazo para o que dispõe o
atual Código Civil - Prescrição afastada - Apreciação
das demais questões de mérito, já que sobre elas a
sentença se manifestou - Laudo do perito judicial e seus
auxiliares
que
comprovam
danos
nos
imóvel
relacionados a defeito de construção - Indenização
devida, valor apurável em liquidação - Recurso provido.
(Apelação n. 0106664-08.2007.8.26.0100, Rel. Beretta da
Silveira; 3a Câmara de Direito Privado; j. 22/02/2011)
9.
A preliminar de sentença extra petita tampouco deve prevalecer.
10.
Nesse sentido: “O pedido, expresso na inicial ou extraído de seus
termos por interpretação lógico-sistemática, limita o âmbito da
sentença” (RSTJ 146/404).
11.
E, no caso sub judice, o autor discorreu por duas laudas acerca
de sua pretensão ao recebimento de indenização por danos morais,
bastando uma simples leitura da inicial para que a apelante inferisse
claramente qual o objeto da ação, podendo se defender com
plenitude, em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097212-05.2017.8.26.0100
Voto no 38501
Página 7 de 8
que o fez em sua peça contestatória.
12.
No que tange aos vícios de construção, restou bem configurada
a responsabilidade da apelante, identificando anomalias presentes no
projeto, materiais e execução da obra pela construtora ré, ressalvando
que a infiltração não é oriunda da instalação do fechamento em vidro
executado pelo autor, conforme se infere do laudo complementar
apresentado, no qual o perito esclareceu todos os questionamentos do
assistente técnico da apelante.
13.
De se reconhecer, também, os danos morais, tendo em vista que,
além dos vícios contidos no imóvel, o autor comprovou que tentou por
muitos meios a solução amigável com a ré, sem, no entanto, ter o
problema solucionado, o que, por óbvio, lhe causou sofrimento e
angústia passíveis de serem indenizados, cujo valor deve ser mantido tal
qual lançado por ter sido fixado em consonância com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
14.
Destarte, em razão do desacolhimento das razões recursais,
majoro os honorários sucumbenciais em favor do patrono dos apelados
para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do
artigo 85, §11 do CPC.
15.
Por derradeiro, dou por prequestionados os dispositivos invocados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097212-05.2017.8.26.0100
Voto no 38501
Página 8 de 8
e, tendo sido devidamente motivado o entendimento esposado por
esta C. 2a Câmara de Direito Privado, eventual acesso às vias especial
ou extraordinária não restará prejudicado.
16.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR